Tribunal: CARF
Processo: 11516.722874/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722874/2013-51
ACÓRDÃO
9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
A. ANGELONI & CIA. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando sua apreciação demanda o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é
vedado nessa instância recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-010.025 (fls. 855/872), o qual negou provimento ao recurso voluntário e manteve o
lançamento, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabelece o atual limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PAGAMENTO
DESPROPORCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
3
APONTADA PELO TRABALHO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatando a fiscalização que houve pagamento de remuneração para sócios ou
acionistas, contribuintes individuais, a qualquer título, tem-se a incidência de
contribuições previdenciárias.
Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser pagos de forma
desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a título de
JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a
participação de cada um no capital social, devem sofrer a incidência de
contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos,
em conhecê-lo em parte, à exceção das alegações quanto ao AI no 37.361.063-7 e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento, vencidos os
Conselheiros Martin da Silva Gesto (relator) e Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas que davam provimento parcial para cancelar o AI no 37.361.062-9.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros.
Neste ponto, valho-me do relatório constante do acórdão recorrido que, citando a
DRJ de origem, bem retratou a questão objeto dos autos:
“Do Lançamento de Ofício
Trata-se de lançamento de ofício formalizado pela fiscalização, com ciência
pessoal do contribuinte em 15/10/2013, referente ao período de 01/2008 a
12/2008, através do qual foram lavrados os Autos de Infração abaixo:
- AI no 37.361.062-9, no valor de R$ 4.960.845,29, mais juros, multa de ofício e
multa de mora, relativo à contribuição previdenciária patronal incidente sobre as
remunerações pagas aos sócios (contribuintes individuais) a título de juros sobre o
capital próprio;
- AI no 37.361.063-7, no valor de R$ 858.790,00, mais juros, relativo à multa pelo
descumprimento do dever de declarar todos os fatos geradores em GFIP (CFL 68);
Do Relatório da Fiscalização
2. Do que consta do Relatório Fiscal, os seguintes fatos merecem ser destacados
(fls. 13/28):
Do AI no 37.361.062-9 – Obrigação Principal
2.1. foi identificado o pagamento de “Juros sobre o Capital Próprio” (JCP) aos
sócios do ANGELONI em desacordo com a legislação em vigor, tendo em vista que
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
4
em montante superior ao permitido e desproporcionalmente à participação dos
mesmos no capital social da empresa;
2.2. conforme Quadros III e IV (fls. 17), levando-se em consideração a TJLP, o
limite máximo a ser creditado a título de JCP seria de R$ 115.829.763,75, no
entanto, a empresa pagou aos seus sócios o montante líquido de R$
143.928.787,90, consoante constatado através da DIPJ e da DIRF;
2.3. os critérios para pagamento da JCP foram estabelecidos em reunião dos
sócios quotistas, conforme resumo das respectivas atas constantes do Quadro V
(fls. 18), com destaque para as seguintes deliberações em que se constatou
irregularidades:
a) aprovação da distribuição de remunerações aos sócios sob a forma de JCP;
b) o valor pago a cada sócio seria o valor líquido após a retenção do imposto de
renda na fonte;
c) os pagamentos seriam efetuados de forma desproporcional à participação dos
sócios no capital social da empresa.
2.4. no caso da deliberação “a”, ficou caracterizado que o pagamento
correspondeu à “remuneração”, tratando-se de pró-labore recebido pelos
diretores, e não a juros sobre o capital próprio, conforme considerado pela
ANGELONI;
2.5. no caso da deliberação “b”, tendo sido pagos os valores líquidos, para efeito
de apuração de base de cálculo da contribuição previdenciária, deve-se acrescer o
IRRF;
2.6. ainda em relação ao item “b”, com a inclusão do IRRF, os valores pagos foram
superiores ao permitido pela legislação, consoante demonstrado no Quadro VI
(fls. 19);
2.7. com relação à deliberação “c”, a distribuição correta deveria ter observado a
participação de cada quotista no capital social da empresa, consoante
demonstrado no Quadro VII (fls. 19);
2.8. os sócios fundadores, Antenor e Arnaldo, que detêm apenas 0,01% do capital
social, receberam o equivalente a 50,48% e 47,51%, respectivamente, enquanto
as empresas Távola Redonda e Três Ribeirões (holding’s), que detêm 50,99% e
48,99% do capital social, respectivamente, receberam apenas o equivalente a 1%,
conforme Quadro VIII (fls. 20);
2.9. quando intimada a prestar esclarecimentos acerca do critério de
proporcionalidade adotado para a distribuição de JCP, a empresa, em suma, assim
se manifestou:
2.9.1. os sócios fundadores da empresa fiscalizada (Antenor e Arnaldo), por
serem usufrutuários das holding’s, são detentores do direito de auferirem a
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
5
percepção de lucros e juros sobre o capital próprio destas e, por via de
consequência, da própria empresa fiscalizada;
2.9.2. assim, considerando que a empresa fiscalizada creditaria JCP para as
holding’s, e estas, por sua vez, creditaria JCP aos sócios usufrutuários,
optaram os sócios da fiscalizada por distribuir juros de forma
desproporcional à participação no capital social, conforme facultado pelo
art. 1007 da Lei 10.406/02 (Código Civil), c/c § 4o da cláusula 29 de seu
contrato social, evitando-se dupla atividade burocrática (confecção de atas,
lançamentos contábeis, cumprimento de obrigações acessórias, dentre
outras burocracias);
2.10. optou-se pela praticidade, creditando-se desproporcionalmente os juros que
seriam de direito aos sócios fundadores através de um processo mais complexo.
2.11. o JCP creditado em desconformidade com os requisitos legais e sem
obedecer a proporção da participação de cada sócio no capital social da empresa,
constitui remuneração paga ou creditada a contribuinte individual, sendo
considerada como retirada de pró-labore.
2.12. os valores brutos pagos irregularmente constam do Quadro IX de fls. 20; Do
AI no 51.012.535-2 – Obrigação Acessória – CFL 68
Em 06/10/2023, tempestivamente, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração
de fls. 884/889, que foram rejeitados, conforme despacho de fls. 896/899.
O Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial de fls.
904/917 (reiterado às fls. 955/969) visando rediscutir a seguinte matéria: “descaracterização ou
manutenção da natureza jurídica de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos pagamentos realizados
de forma desproporcional e seu eventual reenquadramento como remuneração pelo trabalho, à
luz do art. 9o da Lei n.o 9.249/1995”.
Pelo despacho de fls. 1007/1015, foi inicialmente negado seguimento ao Recurso
Especial do contribuinte, não sendo admitida a rediscussão da matéria.
Tal entendimento foi alterado após agravo interposto às fls. 1024/1036, que foi
acolhido em despacho de fls. 1041/1044, ao entender que o acórdão recorrido e o paradigma no
2401-005.592 tratam de “pagamento a título de JCP efetuado de maneira desproporcional às
participações societárias, o qual então foi descaracterizado como possuindo aquela natureza” (fl.
1042). Por este motivo, foi dado seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"descaracterização ou manutenção da natureza jurídica de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos
pagamentos realizados de forma desproporcional e seu eventual reenquadramento como
remuneração pelo trabalho, à luz do art. 9° da Lei 9.249/95", unicamente com base no paradigma
no 2401-005.592.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 1046/1070.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
6
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. “descaracterização ou manutenção da natureza jurídica de Juros sobre Capital
Próprio (JCP) aos pagamentos realizados de forma desproporcional e seu
eventual reenquadramento como remuneração pelo trabalho, à luz do art. 9° da
Lei 9.249/95” (paradigma no 2401-005.592.).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 855/872):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabelece o atual limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
7
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PAGAMENTO
DESPROPORCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
APONTADA PELO TRABALHO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatando a fiscalização que houve pagamento de remuneração para sócios ou
acionistas, contribuintes individuais, a qualquer título, tem-se a incidência de
contribuições previdenciárias.
Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser pagos de forma
desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a título de
JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a
participação de cada um no capital social, devem sofrer a incidência de
contribuição previdenciária.
(...)
Voto Vencedor
(...)
É incontroverso nos autos que houve a distribuição desproporcional paga a título
de JCP (Juros sobre Capital Próprio), o que desnatura o pagamento a tal título
para sócios ou acionistas. Ora, na parte que nos interessa, entende o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), na forma do Recurso Especial n.o 1.200.492/RS (julgado
sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, precedente qualificado), que os
Juros sobre Capital Próprio não tem a natureza jurídica de dividendo, e por isso a
ele não seria possível aplicar a norma do art. 1.007 do Código Civil que estabelece
a distribuição de lucros de forma desproporcional.
Logo, com o pagamento desproporcional, já não mais pode se falar que tal
pagamento tenha a natureza jurídica de JCP, não encontrando proteção na Lei n.°
9.249, de 1995, afastando-se a tese de isenção que decorreria do pagamento de
JCP para remunerar o capital, cuja regência interpretativa das isenções seguem a
literalidade, na forma do art. 111, II, do CTN.
Ademais, não sendo correto qualificar o pagamento desproporcional como JCP,
também não se pode incorrer em outro erro e se qualificar como dividendo.
Adicionalmente, ante a problemática ocasionada, não se pode tentar afastar a
tributação sob alegação de que os sócios ou acionistas do caso concreto não eram
diretores ou gestores diretos, de modo que não fariam jus a pró-labore a ser pago
exclusivamente pelo trabalho e que a relação era meramente de capital sem
trabalho.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
8
É fato que houve uma "remuneração" e isso a fiscalização provou, demonstrou e
externou. O relatório fiscal bem apontou a remuneração, a qual constituiu
premissa fática e jurídica a ensejar a incidência tributária em espécie.
Veja-se. Os fatos geradores são de 2008 e a fiscalização bem aponta que (e-fl. 17):
"Na Atas de Reunião de Quotistas realizadas ficaram estabelecidos os critérios
para o pagamento do JCP aos acionistas, conforme extrato de referidas atas
resumidas no QUADRO V abaixo. Constatam-se três principais deliberações dos
acionistas: a) a aprovação da distribuição de remuneração aos sócios, sob a forma
de pagamento de Juros de Capital Próprio e b) que os valores creditados aos
sócios seriam líquidos, após o Imposto de Renda na Fonte e c) que os pagamentos
seriam efetuados de forma desproporcional" (grifei e destaquei).
Observe-se, em complemento, o quadro demonstrativo (e-fl. 18):
[...]
Portanto, compreendo, respeitosamente, que tentar se esquivar do lançamento
sob retórica de que não houve trabalho para a pessoa jurídica a caracterizar e
ensejar prólabore não afasta o lançamento, uma vez que caracterizado, pela
fiscalização, antes de tudo, que houve uma remuneração paga a qual se deu a
título de JCP, mas que de JCP não se cuidava por ser desproporcional ao capital
social, conforme demonstrou o relatório fiscal.
Neste horizonte, entendo que caminhou bem a fiscalização, inclusive, quando
compreendeu que "as remunerações auferidas pelos sócios, contribuintes
individuais " podem ser definidas pelo Decreto n.° 3.048/99 e quando apresentou
a norma posta no art. 201, § lo, dispondo que: "§ lo São consideradas
remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no § 9° do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado
empresário".
Neste diapasão, tento havido remuneração apontada pela fiscalização, a qualquer
título (JCP descaracterizado), tem-se o fato gerador e a identificação da base de
cálculo, tudo como expôs e apontou o trabalho fiscal. (grifei)
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2401-005.592:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
(...)
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. LIMITE DO
ART. 9° DA LEI N° 9.249/95. NÃO DESVIRTUA A NATUREZA JURÍDICA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
9
A inobservância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995 não
desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labora, não sendo possível a incidência de
contribuições.
(...)
Voto
(...)
MÉRITO
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
(...)
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não
tem a natureza jurídica de dividendo, não seria possível aplicar a norma do artigo
1007 do Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma
desproporcional.
De fato, não há como se acolher a tese de que alguém aplique na empresa um
determinado capital e receba juros em valor superior a outro que investiu um
montante maior.
Partindo-se, assim, da premissa de que os JCP são despesas financeiras para
entidade, decorrentes de retribuição pelos aportes realizados pelos
sócios/acionistas, não se justifica que a sua distribuição não obedeça a proporção
existente no seu capital social.
Não há de se considerar o argumento de que haveria deliberação da sociedade
prevendo a distribuição dos JSCP em percentual diverso da participação dos
sócios no capital social, haja vista que, embora seja prevista pelo Código Civil a
possibilidade de participação dos sócios nos lucros sem respeitar a
proporcionalidade presente na composição das quotas, no caso em tela cuida-se
de pagamento de parcela de natureza jurídica diversa. Nesse sentido, a
deliberação adotada não tem poder de contrariar a legislação tributária, nos
termos do art. 123 do CTN.
Assim, há de se concluir que, embora o sujeito passivo tenha adotado a
denominação de Juros Sobre Capital Próprio – JSCP para a verba em destaque, a
mesma possui outra natureza jurídica de remuneração uma vez que paga a
administradores da empresa sem que se considerasse a participação de cada um
no capital social.
Mesmo em se tratando de holding patrimonial, cujo objeto consiste na gestão de
participações societárias e que não exerce atividade produtiva ou comercial, nada
impede que exista administradores/gestores que administrem tal entidade, o que
os leva a perceber remuneração pelo trabalho desempenhado, conforme
verificamos do estatuto social da contribuinte, senão vejamos:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
10
(...)
Não há dúvida que nos termos do inciso III do art. 22 da Lei n. 8.212/19913 (sic) a
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais, categoria da qual faz parte os sócios/diretores, como
veremos, somente pode alcançar os valores decorrentes do trabalho prestado ao
sujeito passivo, não sendo legítima a exação sobre valores decorrentes do retomo
do capital investido.
(...)
Restando claro o entendimento deste Conselheiro, adentremos ao caso concreto.
In casu, ao verificar o Relatório Fiscal, constata-se que a autuação pelo pagamento
de maneira desproporcional as quotas sociais foi realizado em face do
recebimento da Sra. Gláucia Vasconcelos Galvão. No entanto o lançamento não
deve prosperar, tendo em vista que a Sr. Gláucia não exerce cargo de direção na
empresa, não justificando, portanto, o recebimento de pró-labore/remuneração..
Os demais valores lançados a título de JCP, diz respeito a não observância do
limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995. Contudo, tal inobservância
não desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labora, como é o caso do pagamento
desproporcional.
O limite imposto pelo artigo acima mencionado, diz respeito a possibilidade da
pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Em nada
descaracterizando sua natureza societária ou gerando presunção de pró-labore/remuneração.
Neste diapasão, tendo os pagamentos efetuados em 30/06/2009 e 30/09/2009
obedecido a proporcionalidade da participação de cada sócio, deve-se também,
ser afastada a tributação acerca desses pagamentos.
Da leitura dos trechos acima, entendo, com a devida vênia, que o despacho de fls.
1041/1044 se equivocou ao acolher o agravo para dar seguimento ao recurso especial da
contribuinte. No referido despacho, consta o seguinte trecho (fl. 1043):
De fato, no caso do recorrido, como visto, prevaleceu o entendimento segundo o
qual o pagamento desproporcional efetuado a título de JCP teria o caráter
presuntivo de remuneração voltada a retribuir trabalho, sobre a qual incidem as
contribuições previdenciárias, mantendo-se o correspondente lançamento.
Diversamente, para o colegiado paradigmático, ainda que constatado pagamento
desproporcional a título de JCP, os valores em excesso só poderiam estar sujeito
às contribuições previdenciárias caso associados comprovadamente à retribuição
pelo trabalho realizado para o sujeito passivo. Justamente por isso exonerou-se a
exação correspondente a valores pagos a pessoa física que não exercia cargo de
direção na empresa, ainda que tivessem sido desproporcionais, sob a ótica da JCP.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
11
Contudo, de acordo com os trechos antes destacados, o acórdão paradigma afirmou
categoricamente que os JCP não podem ser distribuídos de forma desproporcional, tese que
converge com o acórdão recorrido. Mesmo assim, entendeu por cancelar uma parte do
lançamento (pagamento de JCP à Sra. Gláucia) na medida que a beneficiária do JCP não exercia
cargo de direção na empresa, o que não justificaria o recebimento de qualquer
pró-labore/remuneração.
A outra parte do lançamento envolvendo JCP no caso paradigma decorreu
unicamente da não observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995 (variação
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP), ou seja, sem a ocorrência de pagamento desproporcional.
Nesta situação, entendeu a Turma paradigmática que o desrespeito ao limite da TJLP “não gera
uma presunção de pagamento de pró-labora (sic), como é o caso do pagamento desproporcional”
(pág. 18 do acórdão paradigma).
Em outras palavras, o acórdão paradigma vazou o entendimento de que o
desrespeito ao limite da TJLP não descaracteriza a natureza societária do pagamento, que
permanece como JCP, ao contrário dos pagamentos de JCP feitos de formas desproporcionais, que
possuem presunção de pró-labore/remuneração.
Rememoro o voto do paradigma quanto a essa parte do lançamento (JCP além do
limite legal, mas de forma proporcional):
O limite imposto pelo artigo acima mencionado, diz respeito a possibilidade da
pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Em nada
descaracterizando sua natureza societária ou gerando presunção de pró-labore/remuneração.
Neste diapasão, tendo os pagamentos efetuados em 30/06/2009 e 30/09/2009
obedecido a proporcionalidade da participação de cada sócio, deve-se também,
ser afastada a tributação acerca desses pagamentos.
Ou seja, o paradigmático adotou as seguintes premissas:
a) pagamento de JCP desproporcional é remuneração/pró-labore e deve ser
tributado pelas contribuições previdenciárias;
b) deve-se enquadrar o beneficiário do JCP descaracterizado como exercente
de cargo de direção na empresa a fim de justificar haver trabalho a ser
remunerado por pró-labore; e
c) pagamento de JCP acima do limite legal (TJLP), mas proporcional à
participação societária não desvirtua a natureza do JCP e,
consequentemente, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore
(como ocorre no caso do pagamento desproporcional).
Das afirmações acima, percebe-se que o acórdão paradigma envolveu as seguintes
situações:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
12
i.
pagamento JCP à Sra. Gláucia de forma desproporcional à sua participação;
e
ii.
pagamentos de JCP aos demais sócios/diretores de forma proporcional à
respectiva participação societária, mas acima do limite legal (variação da
TJLP).
O lançamento relativo ao ponto “i” acima foi afastado unicamente porque a
beneficiária do JCP não exerce cargo de direção. Ou seja, tratava-se de pagamento
desproporcional de JCP (seria tributável com base na premissa “a”), mas, na ocasião, entendeu-se
por afastar o lançamento pois a autoridade fiscal teria incluído a sócia (Sra. Gláucia) ao lado dos
demais diretores sem maiores esclarecimentos (prevaleceu a premissa “b”).
Este ponto fica bastante claro na declaração de voto então apresentada, a qual foi
convergente com o voto condutor para excluir do lançamento os valores de JCP pagos à Sra.
Gláucia, sendo possível expor as razões então trazidas por bem esclarecer o motivo fático pelo
qual a turma paradigmática cancelou esta parte do lançamento, apesar de envolver JCP pago de
forma desproporcional (pág. 24 do acórdão paradigma):
A fiscalização considerou que a Sra. Gláucia Vasconcelos Galvão era diretora,
conforme consta do Relatório de Vínculos (fls. 5). Note-se que não se alegou o
exercício de fato da administração, mas simplesmente se incluiu a sócia Sra.
Gláucia Vasconcelos Galvão ao lado dos demais diretores sem maiores
esclarecimentos.
A prova constante dos autos, contudo, demonstra que, em face das deliberações
da Assembléia Geral (fls. 210/212) e do Estatuto Social (fls. 215/228), a Sra
Gláucia não era diretora/administradora.
(...)
Diante disso, não subsiste a premissa de haver trabalho a ser remunerado por pro
labore em relação à Sra. Gláucia Vasconcelos Galvão. Impõe-se, portanto, a
exclusão da base de cálculo pertinente à Sra Gláucia Vasconcelos Galvão de todos
os lançamentos.
(...)
Isso posto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a
título de JCP à Sra. Gláucia Vasconcelos Galvão.
Ainda quanto ao caso paradigma, o lançamento relativo ao ponto “ii” acima referiu-
se a valores de JCP pagos acima do limite legal (TJLP), mas de forma proporcional à participação
societária, ocasião em que foi afastado o lançamento ante o entendimento de que não restou
descaracterizada a natureza jurídica da JCP (premissa “c”).
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
13
Por outro lado, o caso dos autos envolve situação em que ocorreram as duas
práticas em simultâneo: pagamento de JCP de forma desproporcional, bem como acima do limite
legal. Transcreve-se, novamente, o seguinte trecho do Relatório do acórdão recorrido (fl. 857):
2.1. foi identificado o pagamento de “Juros sobre o Capital Próprio” (JCP) aos
sócios do ANGELONI em desacordo com a legislação em vigor, tendo em vista que
em montante superior ao permitido e desproporcionalmente à participação dos
mesmos no capital social da empresa;
2.2. conforme Quadros III e IV (fls. 17), levando-se em consideração a TJLP, o
limite máximo a ser creditado a título de JCP seria de R$ 115.829.763,75, no
entanto, a empresa pagou aos seus sócios o montante líquido de R$
143.928.787,90, consoante constatado através da DIPJ e da DIRF;
(...)
2.8. os sócios fundadores, Antenor e Arnaldo, que detêm apenas 0,01% do capital
social, receberam o equivalente a 50,48% e 47,51%, respectivamente, enquanto
as empresas Távola Redonda e Três Ribeirões (holding’s), que detêm 50,99% e
48,99% do capital social, respectivamente, receberam apenas o equivalente a 1%,
conforme Quadro VIII (fls. 20);
De logo, já se verifica uma divergência fática entre os casos confrontados, pois
todos os pagamentos de JCP objeto do presente lançamento, além de terem superado o a
variação da TJLP, foram simultaneamente feitos de forma desproporcional à participação
societária.
No caso paradigma, apenas uma beneficiária recebeu JCP de forma
desproporcional, enquanto o pagamento de JCP aos demais beneficiários ocorreu de maneira
proporcional.
Portanto, não dá para ter certeza de que a turma paradigmática, se estivesse
analisando o presente caso, entenderia por cancelar o lançamento (como entendeu no caso
paradigma). Muito provavelmente a turma paradigmática teria proferido decisão convergente
com o acórdão recorrido, por observar que os pagamentos de JCP foram desproporcionais
(premissa “a”). Rememora-se que a aplicação da premissa “c” adotada pelo acórdão paradigma
apenas seria possível se o pagamento de JCP, mesmo que superior ao limite da TJLP, for
proporcional, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
14
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Ademais, como exposto, no acórdão paradigma houve apenas um pagamento de
JCP feito de forma desproporcional, mas que foi cancelado (mesmo ante toda a explanação da
premissa “a”). Este entendimento prevaleceu apenas porque a beneficiária foi incluída como
diretora sem maiores esclarecimentos por parte da autoridade fiscal (por isso adotou-se a
premissa “b” em detrimento da premissa “a”).
Contudo, esta situação (comprovação de que o beneficiário do JCP não é
diretor/administrador) é bastante peculiar ao caso paradigma e foi uma questão fática importante
para a conclusão então adotada. Ou seja, a conclusão da turma paradigmática partiu de uma
análise fático probatória do caso concreto.
No acórdão recorrido, o voto vencedor expõe claramente que houve uma alegação
de que os beneficiários da JCP não seriam diretores, mas, s.m.j., não ocorreu uma constatação
deste fato. Para o voto vencedor do acórdão recorrido, a autoridade fiscal comprovou uma
remuneração, o que constituiu premissa fática e jurídica suficiente a ensejar a incidência tributária
em espécie (fls. 870/871):
Ademais, não sendo correto qualificar o pagamento desproporcional como JCP,
também não se pode incorrer em outro erro e se qualificar como dividendo.
Adicionalmente, ante a problemática ocasionada, não se pode tentar afastar a
tributação sob alegação de que os sócios ou acionistas do caso concreto não eram
diretores ou gestores diretos, de modo que não fariam jus a pró-labore a ser pago
exclusivamente pelo trabalho e que a relação era meramente de capital sem
trabalho.
É fato que houve uma “remuneração” e isso a fiscalização provou, demonstrou e
externou. O relatório fiscal bem apontou a remuneração, a qual constituiu
premissa fática e jurídica a ensejar a incidência tributária em espécie.
(...)
Portanto, compreendo, respeitosamente, que tentar se esquivar do lançamento
sob retórica de que não houve trabalho para a pessoa jurídica a caracterizar e
ensejar pró-labore não afasta o lançamento, uma vez que caracterizado, pela
fiscalização, antes de tudo, que houve uma remuneração paga a qual se deu a
título de JCP, mas que de JCP não se cuidava por ser desproporcional ao capital
social, conforme demonstrou o relatório fiscal.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.738 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722874/2013-51
15
(...)
Neste diapasão, tento havido remuneração apontada pela fiscalização, a qualquer
título (JCP descaracterizado), tem-se o fato gerador e a identificação da base de
cálculo, tudo como expôs e apontou o trabalho fiscal.
Verifica-se, portanto, que a suposta não realização de trabalho por parte dos
beneficiários do JCP teria sido um argumento de defesa, sem qualquer afirmação no acórdão
recorrido de que se trata de um fato comprovado nos autos.
Ou seja, o acórdão recorrido não afirma que os beneficiários do JCP deixaram de
exercer atividade na pessoa jurídica ou que não ocupavam cargos de direção, ao contrário do que
foi estabelecido no acórdão paradigma. Este, por sua vez, embora tenha adotado o entendimento
de que o pagamento desproporcional de JCP gera presunção de remuneração a título de pró-
labore — em linha com o acórdão recorrido — excluiu do lançamento os valores destinados a uma
das beneficiárias, unicamente por ela não ocupar a função de diretora na empresa.
Porém, no caso concreto, não se verifica qualquer conclusão no sentido de que os
beneficiários dos JCP não exerciam cargos de direção na empresa contribuinte.
Assim, para analisar se os beneficiários do JCP no presente caso eram ou não
diretores/administradores a fim de promover a reforma daquilo que decidido pela Turma a quo
(aplicar a premissa “b” adotada pelo paradigma), seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, além de
demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o Acórdão no 2401-005.592 não é apto a
evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial da Contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte,
conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1091
DF CARF MF
Original